Tribunal: TJDFT
Processo: 0012452-30.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0012452-30.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VIVIAN DA SILVA MARTINS APELADO: VANESSA MARTINS FARIAS ALVES BOMFIM, FLAVIA MARTINS FARIAS NUNES, NILZA MARIA MARTINS D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação de VIVIAN DA SILVA MARTINS, uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Ausente o preparo em razão da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões ao ID 17635259. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de agosto de 2020 15:26:37. Desembargador Gilberto Pereira Relator